Tribunal: TJBA
Processo: 0306151-22.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0306151-22.2013.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRACI DOS SANTOS ALEXANDRINO

Advogado(s):

APELADO: ANTONIO SOUZA e outros (4)

Advogado(s):CARLOS ALBERTO FERREIRA NUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA.
ANIMUS DOMINI
COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de usucapião extraordinária, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse qualificada, julgando improcedente a ação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
, pelo prazo legal, apta a ensejar o reconhecimento da usucapião extraordinária, bem como se houve demonstração de fato impeditivo pelos réus.

III. Razões de decidir
3. A usucapião extraordinária exige posse prolongada, sem oposição e com intenção de dono, sendo dispensáveis justo título e boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.
4. A prova documental e testemunhal produzida nos autos demonstra que a autora exerceu posse qualificada sobre o imóvel por lapso temporal superior ao exigido em lei, utilizando-o como moradia habitual.
5. A alegação de posse precária, fundada em suposta relação locatícia, não foi comprovada pelos réus, a quem incumbia o ônus da prova quanto a fato impeditivo ou modificativo do direito da autora.
6. Ausente oposição eficaz à posse e preenchidos os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Comprovado o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo prazo legal, e não demonstrado fato impeditivo pelos réus, é cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária.”
_________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.306.673/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0306151-22.2013.8.05.0103
,
figurando como apelante
IRACI DOS SANTOS ALEXANDRINO
e como apelad
os

ANTONIA COSTA SOUZA E OUTROS
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.